Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737325-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS PACIENTE: EDUARDO MARTINEZ OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SANDRO SOARES SANTOS em favor de EDUARDO MARTINEZ OLIVEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id.170833436 dos autos de origem), no processo n.o 073843-45.2023, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id. 50998553), o impetrante defende que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, pois amparada apenas na versão apresentada por uma suposta testemunha, que sequer presenciou os fatos. Sustenta que inexistem elementos nos autos que façam supor que o paciente pretenda se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influirá no depoimento de testemunhas. Salienta que a simples gravidade do delito não seria hábil a amparar a prisão cautelar. Argumenta que o paciente tem residência fixa, identidade certa e trabalha. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante n.o 293/2023 - 3a DP (Id 170800788, p. 1/73) que o paciente foi indiciado como incurso nas penas do art. 155, § 4o, V, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos seguintes termos (Id 170833436 dos autos de origem): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime praticado sem violência, o autuado vive da prática do crime. O caso concreto também denota ousadia e reiteração, pois foram encontrados objetos de mais de uma loja no veículo. Ademais, ostenta outras passagens por delitos patrimoniais graves, e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Por isso, diante do risco à ordem pública com a sua soltura e impossibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas, o caso é de prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDUARDO MARTINEZ OLIVEIRA, nascido em 26/08/1981, filho de Helio da Silva Oliveira e Maria Martinez Cordeiro, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” (grifos nossos.) Apesar dos argumentos do impetrante, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada na situação de flagrância em que foi encontrado o paciente, bem como em seu histórico de passagens, que incluem delitos patrimoniais graves. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pelo impetrante, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ressalte-se, por fim, que o presente remédio constitucional não é o meio adequado para exame de provas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR